Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718731-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO MALAQUIAS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Requisitos não preenchidos. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, vez que o agravado ainda cumpre pena por crime impeditivo de concessão do indulto (vedação do § único do art. 11 c/c art. 7o, II do decreto), não se concede indulto pleno. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 76 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal, sustentando que a data do primeiro recolhimento deve servir como termo inicial para fins de análise dos requisitos objetivos do benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010